Tribunal: TJBA
Processo: 8002347-30.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002347-30.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: EDMERCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO

Advogado(s)
:
Mateus Carneiro registrado(a) civilmente como MATEUS CARNEIRO SILVA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DO SINAL POR QUATRO DIAS EM MUNICÍPIO DO INTERIOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (EVENTO CLIMÁTICO) AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Preliminar de litispendência rejeitada por ausência de comprovação da tríplice identidade entre as demandas (partes, causa de pedir e pedido), não se desincumbindo a Apelante do ônus documental exigido pelo Artigo 337 do Código de Processo Civil para o reconhecimento do vício de ordem pública.

A interrupção prolongada, por quatro dias ininterruptos, de serviço essencial de telefonia móvel configura manifesta falha na prestação do serviço, nos termos do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

A tese de exclusão de responsabilidade por força maior (Art. 393, CC), amparada em alegados danos estruturais causados por fortes chuvas e ventos, é rechaçada, porquanto os danos e a demora no restabelecimento do serviço em uma região sujeita a intempéries sazonais inserem-se no risco inerente e previsível da atividade (fortuito interno), exigindo-se da fornecedora robustez e manutenção adequada da infraestrutura.

Embora devida a reparação pelos transtornos que superam o mero aborrecimento, o dano moral, em casos de interrupção de serviço essencial sem demonstração de consequências fáticas graves e excepcionais na esfera pessoal ou profissional do consumidor, deve ser fixado em patamar reduzido, afastando-se a caracterização de dano in re ipsa.

O valor indenizatório arbitrado em primeiro grau mostra-se excessivo frente à ausência de provas de prejuízos extraordinários, sendo necessária a sua redução em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo-se ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, provido parcialmente para readequar o valor da indenização.

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 393; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 219, 337, §§ 1º, 2º e 3º, 373, I e II, 472, 485, V e § 3º, 937, 944, 1.003, § 5º, 1.010, § 1º, 1.012, 1.013 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8002347-30.2018.8.05.0063
, em que figuram como Apelante
CLARO S/A
e como Apelada
EDMERCIA DE OLIVEIRA SAMPAIO.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA